Tribunal: TJDFT
Processo: 0716729-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0716729-45.2024.8.07.0003 RECORRENTE: LUCAS FERNANDES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. POSSE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante, como incurso nas penas dos arts. 12 e 15 da Lei n° 10.826/2003, na forma dos arts. 69 e 72 do Código Penal, fixada a reprimenda em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa à razão mínima legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são processualmente idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática dos crimes de posse ilegal e disparo de arma de fogo pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos. 3.1. No caso, as circunstâncias em que apurada a conduta denotam a legitimidade da busca feita no domicílio, ante a fundada suspeita dos policiais quanto à posse irregular da arma de fogo. 4. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente aos delitos praticados pelo réu. 4.1. A existência do disparo noticiada às autoridades policiais pelos vizinhos, as características condizentes com o réu, a posse da arma de fogo (sem registro para tanto, ressalte-se), a existência do cartucho vazio, de mesmo calibre, comprovando a deflagração anterior, o reconhecimento da conduta pela testemunha em sede policial e a comprovação de outro cartucho deflagrado no interior da arma em posse do réu são elementos mais que suficientes a corroborarem a tese acusatória, daí porque não há falar em absolvição. 5. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática. IV. DISPOSITIVO. 4. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando ser ilegítima a busca domiciliar no caso em exame, ao argumento de não terem sido observados os requisitos objetivos para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria tratada no apelo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, concluiu que: Na espécie, a busca domiciliar empreendida pelos policiais não se mostra ilícita, diante, como já assentado, das fundadas suspeitas de o réu estar a ocultar a arma de fogo utilizada no disparo, inclusive por sua vestimenta coincidir com aquelas objeto da denúncia anônima. Ademais, a natureza permanente inerente ao delito em exame, permite que o estado de flagrância se protraia no tempo e, por isso mesmo, mitigue a proteção constitucional do domicílio (ID 67981455). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017